Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-50.2017.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000335-50.2017.8.11.0031
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA: MARIA RITA DOS SANTOS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA ANTE A COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPOSTADOS PELA CONSUMIDORA DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA POR TRÊS DIAS – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando sanar suposto vício de contradição e omissão constante no v. acórdão desta Câmara (Id 107323981), que, a unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por MARIA RITA DOS SANTOS, para, reformando a sentença singular, julgar procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados pela mesma, decorrente da ilegalidade na interrupção do serviço de energia elétrica.
Certificado o decurso de prazo da parte embargada (Id 111579468), a concessionaria embargante noticia a realização de composição amigável, razão pela qual pugna pela prejudicialidade do recurso ante a perda do objeto (Id 114062996).
Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo a quo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 11 de janeiro de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora